Tribunal: STF
Processo: Rcl 81057
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.532.603-RG/PR (TEMA RG Nº 1.389). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por JP Construções Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Caucaia/CE, no Processo nº 0000315-49.2022.5.07.0030, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389).  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, José Alves dos Santos Filho, pugnando pelo reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das respectivas verbas laborais.  



    3. Alega que o Juízo de piso, na sentença reclamada, indeferiu pedido de suspensão do feito e julgou procedentes os pedidos do autor, desrespeitando a ordem desta Suprema Corte, no Tema RG nº 1.389, para suspender os processos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica ("pejotização"), bem como sobre a competência da Justiça do Trabalho e o ônus da prova em casos de fraude relacionados a essas questões.  



    4. Afirma que o Juízo reclamado usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o pedido de suspensão e prosseguir com o processo. Argumenta que tal decisão representou indevida invasão do mérito da causa e pré-julgamento de questão que o STF ainda não pacificou no âmbito do Tema RG nº 1.389. Consigna que, ao condicionar a suspensão à apresentação de documentos comprobatórios da autonomia, a autoridade reclamada estaria exigindo que a empresa comprovasse seu direito antes mesmo que o próprio STF defina os contornos e o ônus da prova para a matéria, invadindo, assim, a seara que o Tribunal Supremo avocou para pacificação.  



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, bem como a suspensão do prazo para protocolo de recurso. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, determinando-se a imediata suspensão do processo de origem, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389), ao indeferir pedido de suspensão do feito de origem.  



    11. No referido ARE, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões acerca da competência e ônus nos feitos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para finalidade, nos seguintes termos:  



    “DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.”



    (ARE nº 1.532.603-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025).  



    12. No caso concreto, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Caucaia/CE, ao analisar os elementos probatórios da lide, julgou procedentes os pedidos do ora beneficiário para reconhecer vínculo empregatício entre as partes, impondo transcreverem-se os seguintes trechos da sentença (e-doc. 6, p. 43):  



    “(...) Ante o acima exposto, este Juízo reconhece o vínculo laboral entre as partes, com admissão em 01/03/2009, na função de gesseiro, e afastamento em 04/03/2022 em razão da dispensa sem justa causa (data do término do vínculo em 12/05/2022, dada a projeção do aviso prévio), com remuneração de R$ 3.600,00 mensais. 



    Determina-se à reclamada que proceda às anotações na CTPS da reclamante, conforme dados acima. (...).”  



    13. Com efeito, constato que não há, nos autos da ação trabalhista originária, qualquer menção acerca da existência de eventual contrato de prestação de serviços entre a empresa ora reclamante e a pessoa física e/ou jurídica de titularidade da parte beneficiária, não podendo o caso ser enquadrado nas situações elencadas no ARE apontado como paradigma, para fins de suspensão do feito.  



    14. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese de repercussão geral suscitada pela reclamante.  



    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator